Tribunal: TCU
Processo: 006.795/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4077/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno; c/c o artigo 40, inciso V, da Resolução TCU 191/2006; nos artigos 235 e 237, inciso V e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la procedente; acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Márcio Percival Alves Pinto, CPF XXX.191.218-XX, na condição de Diretor Presidente da Caixapar em 2010 e 2011; e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.795/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Márcio Percival Alves Pinto (XXX.191.218-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Participações S.A. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (22.934/OAB-DF), Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ) e outros, representando Caixa Participações S.A.; Yasmim Yogo Ferreira (44864/OAB-DF), representando Márcio Percival Alves Pinto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.